Tribunal: TJSP
Processo: 2291945-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão corporal e ameaça – Ataque à conversão da prisão em flagrante em preventiva - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Prisão fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública diante da periculosidade do paciente extraída da empreitada criminosa – Paciente que registra antecedentes por ameaça e lesão corporal, além de responder a processo por

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão corporal e ameaça – Ataque à conversão da prisão em flagrante em preventiva - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Prisão fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública diante da periculosidade do paciente extraída da empreitada criminosa – Paciente que registra antecedentes por ameaça e lesão corporal, além de responder a processo por homicídio - Jurisprudência do STF – Paciente que não se enquadra nas disposições da Recomendação n.o 62, do CNJ - Prisão necessária para a proteção da sociedade como um todo – Ordem denegada - (Voto n.o 43798).